Tribunal: TJBA
Processo: 0547637-81.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0547637-81.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RAQUEL DE ANDRADE PINHO

Advogado(s)
:
DANIELE CAROLINA BERTOLI

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, MARLUZI ANDREA COSTA BARROS registrado(a) civilmente como MARLUZI ANDREA COSTA BARROS, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, MIZZI GOMES GEDEON DIAS, ANGELA SOUZA DA FONSECA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PETROBRÁS PARA FIGURAR NA RELAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 936. ILEGITIMIDADE
AD CAUSAM
RECONHECIDA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OMISSÃO NA ANÁLISE DO “PEDIDO D” DA PETIÇÃO INICIAL. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE E POSSÍVEL PROCEDÊNCIA DO REFERIDO PEDIDO QUE GUARDAVA RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE COM O RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DA FORMA DE CÁLCULO INICIAL, DE MODO QUE, INDEFERIDO O PEDIDO REVISIONAL, NÃO HÁ FALAR-SE EM AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. REGIME SUPLEMENTAR DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. REGIME FECHADO. PETROS. PENSIONISTA. PENSÃO POR MORTE. FÓRMULA DE CÁLCULO. ELEMENTOS, PARA FINS DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO INICIAL, QUE DEVE SEGUIR O REGIME JURÍDICO INSTITUÍDO NO MOMENTO EM QUE O BENEFICIÁRIO REUNIU AS CONDIÇÕES PARA RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO. TESE FIRMADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 907/STJ. APLICABILIDADE. MORTE OCORRIDA EM 31/03/1989. APLICÁVEL O REGULAMENTO PETROS DE 25/09/1984. FATOR REDUTOR DE 10% SOBRE A MÉDIA DOS ÚLTIMOS 12 SALÁRIOS. INCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS PARA 15% SOBRE O VALOR DA CAUSA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.

0547637-81.2014.8.05.0001
, em que figura, como apelante, RAQUEL DE ANDRADE PINHO, e, como apelada, FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS e outra.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, ___ de __________ de 2024.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça